Tribunal: STF
Processo: RE 1530132
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Apelação Criminal. Art. 50 da LCP. Jogos de Azar. Caça-Níquel. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Não cabimento de sobrestamento do feito por conta de repercussão geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário 966.177/RS. Determinação expressa do Ministro do STF relator de que não haveria o sobrestamento dos feitos que versassem sobre o artigo 50 da Lei das Contravenções Penais. Conduta penalmente relevante, proibida e tipificada como contravenção penal. Inaplicáveis, à espécie, os princípios da insignificância e adequação social, para afastar a ofensividade do injusto penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prova testemunhal suficiente. Laudo pericial consistente. Máquinas caça-níqueis estavam em local acessível ao público. Dosimetria irreparável. Reforma em parte da sentença, apenas para reduzir o valor da prestação pecuniária, decorrente da aplicação do substitutivo penal, ao patamar de 01 (um) salário-mínimo. Montante que se mostra suficiente para a reprovação e prevenção da conduta. Mantido o regime prisional aberto no caso de reconversão. Apelo parcialmente provido. - (e-doc. 27, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao princípio do exercício da livre atividade econômica (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Trata-se do objeto do Tema 924 da Repercussão Geral (RE nº 966.177, Rel. Min. Luiz Fux) a tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator